Tribunal: TJES
Processo: 5006640-30.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006640-30.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ZILMA DE LOURDES NASCIMENTO MONTEIRO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006640-30.2022.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
EMBARGANTE:
ZILMA DE LOURDES NASCIMENTO MONTEIRO
EMBARGADOS:
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., LL REPRESENTACOES LTDA, NAYARA, RAFAEL SANTANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-

VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que há contradição no acórdão outrora proferido, vez que este manteve a sentença de piso em seus próprios fundamentos, mas, em seu dispositivo a reforma de modo a declara o processo extinto sem a resolução de mérito pela incompetência dos Juizados em razão do valor da causa.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. O acórdão objurgado, efetivamente, constou em sua conclusão a manutenção da sentença, em claro erro material, visto que, na sequência do mesmo dispositivo, houve provimento do recurso para
reformar a sentença, declarando o processo extinto sem a resolução de mérito pela incompetência dos Juizados em razão do valor da causa
. Observa-se que a fundamentação exposta na decisão embargada contém o real teor do voto vencedor, cujo resultado é o provimento das razões recursais para declarar incompetente o juizado especial cível para processar e julgar a causa. Assim, acolhe-se os aclaratórios para sanar a referida contradição para que conste na parte final (decisão) o seguinte texto: “
[...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para declarar a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.”.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar a contradição supramencionada, de modo a retificar a decisão final do acórdão para constar “
[...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para declarar a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.”
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)